Tribunal: TJDFT
Processo: 0712744-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712744-82.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA JOSE OLIVEIRA REGO AGRAVADO: ANDREIA HELDER ANTINUS OLIVEIRA D E S P A C H O MARIA JOSÉ OLIVEIRA REGO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 31017718. Neste contexto, dê-se vista a Embargada ANDRÉIA HELDER ANTINUS OLIVEIRA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator